Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONCESSÃO PARCIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM DINHEIRO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RECUSA. BEM CAUCIONADO OFERTADO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a concomitância dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a revogação da medida excepcional.
2. A exigência da caução é ato discricionário do julgador, cabendo-lhe a análise da necessidade, suficiência, adequação e idoneidade da garantia para os fins a que se destina.
3. Mantida a decisão que determinou a exigência de caução em dinheiro, afasta-se a substituição da caução exigida pela caução real ofertada.
4. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, prestigia-se a decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela e exigiu a oferta de caução em dinheiro.
5. Liminar revogada.
6. Recurso conhecido e desprovido.